Tribunal: TJPA
Processo: 0812380-84.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812380-84.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIO ENTRE JUÍZOS. AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/FAMILIAR. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO. NATUREZA PUBLICÍSTICA DA LIDE. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DÚVIDA CONHECIDA E ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito suscitada em razão de divergência interna quanto à competência, no segundo grau, para processar e julgar Conflito de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém e o Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, nos autos de Ação de Aplicação de Medida Protetiva de Institucionalização proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança em situação de extrema vulnerabilidade, com pedido de acolhimento institucional/familiar. A criança teria sido localizada sem documentação civil regular, sem referência familiar protetiva segura, com atraso vacinal, sinais de adoecimento, relatos de abandono e indícios de violência física. A controvérsia instaurada neste incidente restringe-se à definição da Seção competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgar o conflito originário, sem antecipar a definição do Juízo de primeiro grau competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se compete à Seção de Direito Público ou à Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará processar e julgar conflito de competência originário relativo a ação estatutária de aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional/familiar em favor de criança em situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência interna entre Direito Público e Direito Privado deve ser fixada pela natureza da relação jurídica controvertida, aferida a partir do exame integrado das partes, da causa de pedir e do pedido, com prevalência da natureza principal da lide, conforme a racionalidade do art. 30-A do RITJPA e do voto-vista proferido no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000.

4.

A classificação nominal da classe processual, a natureza formal da unidade judiciária de origem e a presença eventual de institutos civis, como guarda provisória, família extensa ou poder familiar, não definem, isoladamente, a competência interna do Tribunal.

5.

A ação originária possui natureza predominantemente publicística, pois foi proposta pelo Ministério Público em favor de criança em situação de risco grave, com fundamento no dever constitucional e estatutário de proteção integral, e não para solucionar disputa familiar privada de guarda, convivência, adoção, destituição do poder familiar ou pretensão patrimonial.

6.

A causa de pedir imediata repousa em alegações de vulnerabilidade infantil, abandono, ausência de documentação, insuficiência de rede familiar protetiva, possível negligência severa e indícios de violência, o que vincula a demanda aos arts. 98 e 101 do ECA, ao art. 227 da Constituição Federal e ao dever público de proteção integral.

7.

O pedido principal busca a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional/familiar e a mobilização da rede de proteção, com acompanhamento técnico, atuação da assistência social, fiscalização judicial e demais providências próprias do sistema de garantia de direitos.

8.

O acolhimento institucional ou familiar, embora possa produzir efeitos reflexos sobre a convivência familiar, constitui medida protetiva excepcional, provisória, fiscalizada e vinculada ao sistema público de proteção, não se confundindo com guarda privada ordinária ou conflito de Direito de Família em sentido estrito.

9.

A Lei nº 14.344/2022 reforça a natureza pública e protetiva da controvérsia quando há indícios de violência contra criança ou adolescente, ao prever atuação integrada do Sistema de Garantia de Direitos, do SUAS, do sistema de saúde, da segurança pública, do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

10.

A jurisprudência citada do STJ distingue litígios ordinários de guarda de medidas protetivas em situação de risco, reconhecendo que, quando a causa de pedir é a situação de vulnerabilidade e o pedido é a atuação estatal para proteger a criança, a controvérsia permanece vinculada ao dever público de proteção integral.

11.
O Tema 1.058 do STJ, embora relativo à matrícula de menores em creches ou escolas, confirma, por coerência, que pretensões voltadas à efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes com base no microssistema estatutário assumem feição publicística e protetiva.

12.
O Regimento Interno do TJPA atribui às Turmas de Direito Público os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude referidos no art. 198 do ECA, além de contemplar o direito público em geral, ao passo que reserva às Turmas de Direito Privado as matérias cíveis de direito privado, como obrigações privadas, responsabilidade civil privada, família e sucessões.

13.

A fixação da competência da Seção de Direito Público não antecipa a decisão sobre qual Juízo de primeiro grau deve acompanhar a medida protetiva, matéria própria do Conflito de Competência nº 0805758-86.2025.8.14.0000.

IV. DISPOSITIVO

14.

Dúvida conhecida e competência da Seção de Direito Público fixada.

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, autuada como Conflito de Competência Cível nº 0812380-84.2025.8.14.0000, suscitada pelo eminente Desembargador José Maria Teixeira do Rosário em face do eminente Desembargador José Antonio Ferreira Cavalcante, nos autos do Conflito de Competência nº 0805758-86.2025.8.14.0000, instaurado entre o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém e o Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, relativamente à Ação de Aplicação de Medida Protetiva de Institucionalização nº 0800823-98.2024.8.14.0012.

A ação originária foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança em situação descrita como de extrema vulnerabilidade, com pedido de aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a narrativa ministerial, a criança teria sido localizada sem documentação civil regular, sem referência familiar protetiva segura, com atraso vacinal, sinais de adoecimento, relatos de abandono e indícios de violência física, inclusive marcas atribuídas a queimaduras de cigarro.

No processo originário, houve sucessivas remessas entre Juízos. A demanda foi inicialmente proposta em Cametá. Em momento posterior, o feito foi remetido ao Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, diante da possível existência de vínculos familiares naquele distrito.

O Juízo de Mosqueiro determinou providências protetivas e, mais adiante, aplicou a medida de acolhimento na modalidade familiar, concedendo guarda provisória a pessoa habilitada pelo serviço de família acolhedora. Posteriormente, declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude de Belém, ao fundamento de que a criança se encontrava sob guarda de família acolhedora situada na capital.

Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém não acolheu a declinação. Embora tenha prorrogado a guarda provisória da criança para evitar ausência de responsável legal, entendeu que a família acolhedora não altera, por si só, a competência para acompanhamento da medida protetiva, notadamente porque o acolhimento familiar possui caráter provisório e excepcional. A partir daí, instaurou-se o conflito de competência entre os Juízos de primeiro grau.

O conflito originário foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, integrante da área de Direito Público, que se declarou incompetente para atuar no feito e determinou sua redistribuição à área de Direito Privado, invocando o art. 29-A, I, “h”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Redistribuído o feito, o eminente Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante divergiu desse enquadramento, consignando que as unidades envolvidas possuem natureza híbrida e que a matéria não se insere na competência das Turmas de Direito Privado, razão pela qual determinou o retorno dos autos ao relator originário para eventual instauração de dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Diante da divergência, instaurou-se a presente dúvida, com fundamento no art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA.

No curso deste incidente, foi designado o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário para resolver provisoriamente as medidas urgentes no conflito originário, com fundamento no art. 955 do CPC, e determinada a intimação da autoridade suscitada para prestar informações, nos termos do art. 954, parágrafo único, do CPC.

O Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante prestou informações, ratificando o entendimento de que compete às Turmas de Direito Público processar e julgar a questão. Destacou, em síntese, que o art. 31, V, do RITJPA atribui às Turmas de Direito Público os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude referidos no art. 198 do ECA.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da dúvida e pela fixação da competência da Seção de Direito Público para julgamento do conflito originário, com regularização da tramitação.

É o relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

A controvérsia submetida ao Tribunal Pleno deve ser delimitada com precisão. O presente incidente não tem por objeto imediato definir se a Ação de Aplicação de Medida Protetiva de Institucionalização nº 0800823-98.2024.8.14.0012 deve tramitar perante o Juízo de Cametá, de Mosqueiro ou de Belém. Essa é a matéria própria do Conflito de Competência nº 0805758-86.2025.8.14.0000.

O que ora se examina é questão anterior e interna à organização jurisdicional do segundo grau: qual Seção deste Tribunal possui competência material para processar e julgar o conflito originário instaurado entre os Juízos de primeiro grau.

A hipótese se amolda à competência do Tribunal Pleno prevista no art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA, segundo o qual compete ao Pleno processar e julgar as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições. Também o art. 24, XIII, “c”, do RITJPA atribui ao Tribunal Pleno o julgamento dos conflitos de competência entre Juízos, Turmas ou Seções de Direito Público e Privado.

A dúvida, portanto, deve ser conhecida.

II - MÉRITO

Superada a admissibilidade, o mérito exige a definição do critério correto de enquadramento da competência interna entre Direito Público e Direito Privado. A solução não pode decorrer de classificação meramente nominal da classe processual, nem da natureza formal da unidade judiciária de origem, nem da presença eventual de institutos de Direito Civil, como guarda provisória, família extensa ou poder familiar.

A competência interna deve ser fixada pela natureza da relação jurídica litigiosa, aferida a partir do exame integrado de partes, causa de pedir e pedido, com prevalência da natureza principal da lide.

Essa orientação coincide com a racionalidade desenvolvida no voto-vista proferido no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000, no qual se assentou que a especialização das Turmas e Seções de Direito Público e Direito Privado não pode ser operada por critérios automáticos ou isolados.

O voto-vista reconheceu que há demandas interdisciplinares, com elementos simultaneamente públicos e privados, razão pela qual a fixação da competência exige leitura funcional da relação jurídica controvertida, considerando o interesse envolvido, os sujeitos processuais, a causa de pedir, o pedido e o regime jurídico efetivamente incidente.

O referido voto-vista é particularmente útil para o presente caso porque afasta dois reducionismos. De um lado, rejeita a tese de que a presença de pessoa jurídica de direito público, por si só, atrai a competência de Direito Público. De outro, também impede que a presença de categorias civis, por si só, atraia a competência de Direito Privado. O que deve prevalecer é a essência da relação jurídica litigiosa, examinada à luz da pretensão deduzida e da causa de pedir imediata.

Esse método, inclusive, foi positivado de modo ainda mais claro pelo atual art. 30-A do RITJPA, segundo o qual a competência das Turmas de Direito Público e de Direito Privado é fixada em função da natureza da relação jurídica controvertida na ação. O parágrafo único do dispositivo estabelece que, em caso de dúvida fundada ou de cumulação de pedidos com naturezas jurídicas diversas, prevalecerá a natureza principal da lide, determinada pelo pedido e pela causa de pedir imediata.

No presente caso, o exame conjunto dos elementos da demanda conduz à competência da área de Direito Público.

Quanto às partes, a ação originária foi proposta pelo Ministério Público em favor de criança em situação de risco, não como representante de interesse privado disponível, mas como órgão constitucionalmente incumbido da defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

A presença do Parquet como autor não é, isoladamente, suficiente para definir a competência, conforme adverte a metodologia do IAC. Contudo, neste caso, ela é dado relevante porque revela a índole indisponível, protetiva e institucional da pretensão deduzida.

Quanto à causa de pedir, a demanda não se funda em disputa familiar ordinária, inadimplemento contratual, pretensão patrimonial, responsabilidade civil privada ou conflito entre particulares em torno de guarda.

A causa de pedir imediata repousa na alegação de gravíssima vulnerabilidade infantil, abandono, ausência de documentação, insuficiência de rede familiar protetiva, possível negligência severa e indícios de violência contra criança. O suporte fático-jurídico da demanda está nos arts. 98 e 101 do ECA, no art. 227 da Constituição Federal e no dever público de proteção integral.

Quanto ao pedido, a pretensão imediata é a aplicação de medida protetiva de acolhimento institucional/familiar e a mobilização da rede de proteção, com expedição de guia, acompanhamento técnico, eventual plano individual de atendimento, atuação da assistência social e fiscalização judicial. Não se pede, como núcleo principal da lide, a definição de guarda entre particulares, a regulamentação de convivência familiar, a adoção, a destituição do poder familiar ou a solução de conflito familiar privado.

A natureza principal da lide, portanto, é publicística.

A circunstância de o acolhimento institucional ou familiar produzir efeitos reflexos sobre a convivência familiar não altera essa conclusão. Em procedimentos protetivos, a guarda provisória, o acolhimento familiar, a busca por família extensa e a eventual avaliação sobre poder familiar são frequentemente instrumentos de proteção, não o núcleo autônomo da controvérsia. O eixo material permanece sendo a atuação estatal para fazer cessar situação de risco e assegurar direitos fundamentais de criança.

O Direito da Criança e do Adolescente possui, de fato, natureza híbrida e transversal. Dialoga com o Direito Civil, especialmente com o Direito de Família; com o Direito Penal, quando há violência; com o Direito Administrativo, quando há prestação socioassistencial; com o Direito Constitucional, pela prioridade absoluta; e com o Direito Processual, pela especialidade dos procedimentos. Essa transversalidade, contudo, não elimina a necessidade de identificar o centro de gravidade da lide.

No caso concreto, o centro de gravidade não é privado.

A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A norma constitucional cria verdadeiro dever jurídico de proteção integral, de caráter objetivo, prioritário e indisponível.

A intervenção judicial em situações de abandono, violência ou risco não visa apenas solucionar pretensão entre particulares. Atua como mecanismo de garantia institucional dos direitos fundamentais da criança, em lógica compatível com o princípio do
parens patriae
, pelo qual o Estado intervém, em caráter protetivo, quando a criança não dispõe de ambiente familiar ou social apto a assegurar sua integridade e desenvolvimento.

O Estatuto da Criança e do Adolescente densifica esse comando constitucional. O art. 98 autoriza a aplicação de medidas de proteção quando os direitos da criança ou do adolescente forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta da criança ou adolescente. O art. 101, por sua vez, prevê medidas de proteção, entre elas o acolhimento institucional e o acolhimento familiar.

A estrutura desses dispositivos confirma que o acolhimento institucional/familiar não é mero instituto civil. Trata-se de providência excepcional, provisória e fiscalizada, adotada no âmbito do sistema de garantia de direitos, com intervenção do Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, rede socioassistencial e equipe interprofissional.

A Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, reforça essa leitura no contexto de indícios de violência. O diploma legal cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, expressamente nos termos do art. 226, § 8º, e do art. 227, § 4º, da Constituição Federal.

A lei qualifica a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente como forma de violação de direitos humanos, prevê atuação integrada do Sistema de Garantia de Direitos, do Sistema Único de Assistência Social, do Sistema de Saúde, da segurança pública, do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, e disciplina medidas protetivas de urgência voltadas à preservação da vida e da integridade física e psicológica da vítima.

A Lei Henry Borel prevê, ainda, que a assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes do ECA, da Lei Orgânica da Assistência Social e de outras políticas públicas de proteção. Também contempla a possibilidade de criação e promoção de espaços de acolhimento familiar e institucional pelos entes federados, além de ações articuladas para identificação da agressão, atendimento ágil e responsabilização do agressor.

Essas normas não transformam o presente incidente em matéria penal. Sua relevância é outra: demonstram que, diante de indícios de violência e vulnerabilidade extrema, o acolhimento institucional ou familiar integra um sistema público de proteção, e não uma relação privada de guarda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também corrobora a necessidade de distinguir litígios de guarda de medidas protetivas em situação de risco. Em matéria de acolhimento institucional, o STJ destacou julgado relatado pelo Ministro Marco Buzzi
[1]
no qual a Segunda Seção diferenciou a orientação ordinária aplicável a disputas de guarda da situação em que se discutia medida protetiva em favor de adolescente em risco, privilegiando o juízo mais próximo da criança para efetivação dos objetivos do ECA e do princípio do juízo imediato do art. 147 do Estatuto.

Essa distinção é fundamental para o caso. A simples presença de guarda provisória ou família acolhedora não converte a demanda protetiva em lide privada. Quando a causa de pedir é a situação de risco e o pedido é a atuação do Estado para proteger a criança, a controvérsia permanece vinculada ao dever público de proteção integral.

Também a Primeira Seção do STJ, no Tema 1.058, fixou a tese de que a Justiça da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA. Embora esse repetitivo trate de educação infantil, sua
ratio
é relevante: quando a pretensão busca efetivar direito fundamental de criança ou adolescente em face do Poder Público, com base no microssistema estatutário, a matéria assume feição publicística e protetiva, afastando enquadramentos meramente privados.

Esse raciocínio deve ser utilizado com cautela. Não se está aplicando diretamente o Tema 1.058 a acolhimento institucional, pois o objeto repetitivo é outro. O que se extrai é o critério de coerência: a competência e o enquadramento material devem seguir a natureza da pretensão estatutária, especialmente quando a demanda envolve a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes por meio de atuação estatal.

A jurisprudência persuasiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
[2]
, juntada aos autos, segue a mesma lógica ao reconhecer que o acolhimento institucional de crianças em situação de risco pode constituir dever constitucional do Município, com fundamento no art. 227 da Constituição Federal, nos arts. 98, 101, VII, 86, 87 e 88 do ECA e nas normas da Lei Orgânica da Assistência Social. O acórdão examina a questão como obrigação pública de estruturação e custeio da rede de acolhimento, rejeitando a invocação genérica de reserva do possível e discricionariedade administrativa em face da prioridade absoluta infantojuvenil.

A utilidade desse precedente não está em seu resultado concreto, mas na fundamentação: quando o acolhimento é tratado como providência socioassistencial indispensável à proteção de criança em risco, a controvérsia se insere no campo das políticas públicas de proteção, organização administrativa e dever estatal de agir.

Em sentido igual o voto-vista no IAC nº 0816071-77.2023.8.14.0000 reforça essa conclusão ao assentar que a especialização interna do Tribunal existe para garantir julgamento adequado por órgãos vocacionados à matéria predominante, evitando que matéria de Direito Público seja julgada por órgão especializado em Direito Privado, e vice-versa.

A finalidade da divisão especializada não é meramente burocrática; é assegurar coerência, eficiência, segurança jurídica, isonomia e domínio técnico do regime jurídico aplicável.

Essa premissa tem especial importância aqui. Submeter a julgamento por órgão de Direito Privado uma controvérsia cujo núcleo é a aplicação de medida protetiva estatutária em contexto de violência e vulnerabilidade extrema tenderia a reduzir indevidamente a dimensão pública da proteção integral.

O caso não exige predominantemente interpretação de contrato, responsabilidade civil privada, posse, propriedade, sucessões ou família em sentido estrito. Exige compreensão do sistema de garantia de direitos, do dever estatal de proteção, da atuação do Ministério Público, do papel da assistência social, da excepcionalidade do acolhimento e da prioridade absoluta.

O Regimento Interno do TJPA também confirma essa orientação. O art. 29 atribui à Seção de Direito Público competência para processar e julgar conflitos de jurisdição e competência entre juízos ou turmas de Direito Público. O art. 31, V, atribui às Turmas de Direito Público os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude referidos no art. 198 do ECA. Além disso, o parágrafo único do art. 31 inclui, entre as matérias de especialização das Turmas de Direito Público, a ação civil pública, salvo quando relacionada a matérias de direito privado, e o direito público em geral.

Por sua vez, o art. 31-A do RITJPA atribui às Turmas de Direito Privado os recursos em matéria cível de direito privado e enumera, entre outras matérias, obrigações privadas, responsabilidade civil privada, família e sucessões, relações de consumo, registros públicos, falência e recuperação, locação e ação civil pública quando relacionada a matérias de direito privado.

Da leitura sistemática desses dispositivos, especialmente à luz do art. 30-A, extrai-se que o critério decisivo não é a classe formal nem a denominação genérica do juízo, mas a natureza da relação jurídica controvertida. Se a lide for de família, guarda, adoção ou convivência familiar, a competência pode se aproximar do Direito Privado. Se, diversamente, a lide for de imposição, aplicação, fiscalização ou garantia de medida protetiva estatutária como expressão do dever estatal de proteção integral, a competência é de Direito Público.

A hipótese dos autos se enquadra na segunda situação.

A ação originária foi proposta pelo Ministério Público em razão de situação de risco grave. A pretensão deduzida não é “quem deve ficar com a criança” como disputa familiar entre interessados privados; é “qual providência protetiva estatal deve ser adotada para retirar ou preservar a criança de situação de risco”. A família acolhedora aparece como técnica de proteção e modalidade de acolhimento, não como fonte autônoma de uma lide privada.

Também não procede a conclusão de que, por envolver acolhimento familiar ou guarda provisória, a matéria se confundiria com Direito de Família.

O acolhimento familiar previsto no ECA não é guarda privada ordinária. É medida protetiva excepcional
, vinculada ao serviço público ou conveniado de acolhimento, controlada judicialmente, instrumental à reintegração familiar quando possível ou a outra solução protetiva quando necessária. Seu fundamento não é a autonomia privada, mas a proteção integral.

É necessário, ainda, pontuar que a natureza híbrida da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro não desloca a competência para a área privada. A vara distrital pode exercer competências diversas; no caso concreto, porém, sua atuação se deu em matéria infantojuvenil protetiva. A competência interna no segundo grau deve seguir a matéria exercida no processo, não a denominação ampla da unidade de origem.

O mesmo vale para a 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Sua especialização reforça a presença do microssistema infantojuvenil, mas não resolve sozinha a competência interna. O que resolve é o núcleo jurídico da demanda: medida protetiva estatutária, interesse indisponível, proteção integral, atuação do Ministério Público e rede pública de acolhimento.

Essa solução também se harmoniza com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que corretamente delimitou a controvérsia como discussão de competência interna entre Seções do Tribunal, e não como julgamento imediato da competência territorial do primeiro grau.

O Ministério Público destacou que a ação originária versa sobre aplicação de medida protetiva de institucionalização, com fundamento no ECA, e que as medidas do art. 101 possuem natureza protetiva, vinculada à tutela de direitos fundamentais de criança.

Acolho essa compreensão.

Importa, contudo, delimitar o alcance deste julgamento.

A fixação da competência da Seção de Direito Público para julgar o conflito originário não antecipa a resposta sobre qual Juízo de primeiro grau é competente para acompanhar a medida protetiva. Essa matéria deverá ser apreciada no Conflito de Competência nº 0805758-86.2025.8.14.0000, à luz do art. 147 do ECA, do princípio do juízo imediato, da situação atual da criança, do local da rede de atendimento, do juízo que determinou a medida, do caráter provisório da família acolhedora e das normas administrativas eventualmente aplicáveis ao acompanhamento do acolhimento.

Neste incidente, fixa-se apenas a competência interna do Tribunal.

Ante o exposto, conheço da presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito e, no mérito, voto no sentido de fixar a competência da seção de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar o Conflito de Competência nº 0805758-86.2025.8.14.0000, instaurado nos autos da Ação de Aplicação de Medida Protetiva de Institucionalização nº 0800823-98.2024.8.14.0012.

Determino, por consequência, a regularização da tramitação do conflito originário no âmbito da Seção de Direito Público, com redistribuição ou retorno ao relator competente, observadas as regras regimentais de distribuição, prevenção e sucessão, sem prejuízo da preservação das medidas urgentes eventualmente necessárias à proteção da criança até a assunção regular do feito pelo órgão competente.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

[1]
STJ, Conflito de Competência nº 172.725/RS - Registro: 2020/0132888-4 - Relator: Ministro Marco Buzzi - Órgão julgador: Segunda Seção - Julgamento: 23/06/2021 - Publicação: DJe 01/07/2021.

[2]
TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.25.131679-0/001 – 5ª Câmara Cível – Rel. Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado) – Julg. 28/08/2025 – DJe 28/08/2025.

Belém, 29/05/2026